Tribunal: TJDFT
Processo: 0724293-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA SERPJUD. CABIMENTO. OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES COM “CONTA GLOBAL”. INVIABILIDADE. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via sistema SERP-JUD e de expedição de ofícios a instituições financeiras que operam “contas globais”. O recorrente sustenta que o SERP-JUD é ferramenta exclusiva do Poder Judiciário, prevista em normas do CNJ, e que o SISBAJUD não alcança as chamadas “contas globais”.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a pesquisa patrimonial do executado por meio do sistema SERP-JUD; (ii) estabelecer se é necessária a expedição de ofícios a instituições financeiras que oferecem o serviço de “conta global”.
III. Razões de decidir
3. O SERP-JUD é módulo exclusivo do Poder Judiciário, instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pela Resolução CNJ no 584/2024 e Portaria CNJ no 393/2024, possibilitando consulta unificada a registros públicos em todo o território nacional. A utilização da ferramenta amplia a efetividade do processo executivo ao permitir a identificação célere e centralizada de bens.
4. A jurisprudência deste Tribunal admite a pesquisa de bens via SERP-JUD como medida adequada, proporcional e alinhada às diretrizes do CNJ, de modo a garantir maior celeridade e economicidade processuais.
5. Quanto às instituições que oferecem contas globais, o SISBAJUD já abrange fintechs e demais instituições autorizadas pelo BACEN, conforme ampliação prevista no Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019 e nas atualizações promovidas pelo CNJ em 2021, não havendo justificativa para expedição de ofícios diretos.
6. A jurisprudência local reconhece que o SISBAJUD, integrado ao SIMBA/MPF, cobre todas as instituições financeiras regularmente cadastradas, inclusive as que oferecem contas globais, afastando a alegação de ineficácia do sistema.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.382/2022; Resolução CNJ no 584/2024; Portaria CNJ no 393/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985906, 0745469-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 1941043, 0730626-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1863875, 0712557-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/05/2024, PJe 26/05/2024.